Tribunal: TJDFT
Processo: 0711404-51.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DENTRO DO VEÍCULO DA UBER. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Uber do Brasil Tecnologia Ltda contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-la a pagar para a parte autora, danos materiais no valor de R$ 2.786,00 (dois mil, setecentos e oitenta e seis reais) e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Suscita preliminar de ilegitimidade passiva da Uber. No mérito sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço e que a recorrida não agiu com o devido cuidado e vigilância com seus pertences. Defende a inexistência do dever de guarda, a inaplicabilidade do CDC. Argumenta sobre a inexistência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, bem como de danos morais por entender que a recorrida não sofreu abalo em sua honra subjetiva. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 41944987).
II – Recurso cabível e tempestivo. Preparo apresentado.
III – O recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade passiva sob argumento de que o motorista é independente e não se responsabiliza pelas condutas praticadas por este. Sem razão. A efetiva existência da responsabilidade é matéria a ser analisada no mérito recursal, não se resolve na análise das condições da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV - Há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o daquele diploma legal. Há de um lado a fornecedora de serviços, pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividade de prestação de serviços em conjunto com o motorista, e do outro o consumidor que utiliza os serviços de transporte na condição de destinatário final.
V – Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstancias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”. Demais disso, o fornecedor responde pelos atos de seus prepostos, na forma do art. 34 CDC.
VI – O argumento de que a recorrida não teve o cuidado necessário com seus pertences e que não houve falha na prestação de serviço prevalece após a análise das provas dos autos, dentre elas o boletim de ocorrência referente ao furto destes autos, produzida de forma unilateral. Além disso, não parece crível a narrativa da recorrida de que o motorista, em tom ameaçador, determinou que ela descesse do veículo e deixasse a bolsa e fosse à padaria, o que soa inverossímil, principalmente porque o primeiro reflexo, nesses casos, seria pegar a bolsa e sair do veículo. A autora, de igual forma, não relata constrangimento ou ameaça, portanto o nexo de causalidade para comprovar eventual furto se mostra frágil.
VII- Não se verifica nos autos, prova, para além da dúvida razoável, do nexo causal existente entre a conduta do motorista e os danos alegados pela autora, o que afasta a alegação de falha na prestação do serviço. Nesse caso o dever de guarda de seus pertences seria da recorrida, que não se cercou das cautelas mínimas de segurança. Assim, o afastamento da condenação é medida que se impõe.
VIII – Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento dos danos morais e materiais. Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 ante a ausência de recorrente vencido.
IX – A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.